Tribunal: TJES
Processo: 5006639-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006639-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAUIPE S/A
APELADO: E. L. S. S. H.
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – PANE NO ELEVADOR DE HOTEL DURANTE ESTADIA DO MENOR E SUA FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – EXCESSIVA DEMORA NO RESGATE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2
.
A controvérsia

cinge-se em apurar a ocorrência de dano moral e a eventual necessidade de redução do
quantum
a ser pago a título de indenização ao apelado, menor de 3 (três) anos de idade, em decorrência de pane do elevador do hotel onde se hospedava com seu pai e sua mãe grávida de 6 (seis) meses.

3
.
Em se tratando de relação de consumo, não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte do apelante (art. 14, § 3º, CDC), na mesma medida em que não logrou comprovar que o atendimento à família foi realizado com presteza e agilidade necessários, mormente devido ao tempo que o menor e sua família permaneceram retidos no elevador, cerca de 2h30min (duas horas e trinta minutos).

4.
Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sabendo que a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito da parte, a quantia de R$ 5.000 (cinco mil reais) revela-se suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAUÍPE S/A

em face da sentença (id. 3960216) que, nos autos da

ação de indenização de danos morais

ajuizada por
E. L. S. S. H. menor representado por sua genitora RAYSA LEITÃO SOARES HOLZ
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente.

Em suas razões (id. 3960224), a empresa apelante defende, em síntese, a inexistência de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor, ora apelado, não enseja ofensa a direitos da personalidade e que não há provas que demonstrem má prestação do serviço. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 3960224), invocando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

Em despacho de id. 3985362, determinei a intimação da apelante para se manifestar acerca da tempestividade do recurso e da preliminar suscitada em contrarrazões, ao que apresentou petição de id. 4053944.

Em parecer (id. 4611326), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006639-09.2022.8.08.0024

APELANTE:
SAUÍPE S/A

APELAD
O:
E. L. S. S. H. representado por sua genitora
RAYSA LEITÃO SOARES HOLZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAUÍPE S/A

em face da sentença (id. 3960216) que, nos autos da

ação de indenização de danos morais

ajuizada por
E. L. S. S. H. menor representado por sua genitora RAYSA LEITÃO SOARES HOLZ
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o requerente.

Em suas razões (id. 3960224), a empresa apelante defende, em síntese, a inexistência de danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor, ora apelado, não enseja ofensa a direitos da personalidade e que não há provas que demonstrem má prestação do serviço, sustentando ter agido de forma diligente no resgate da família presa no elevador do hotel. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 3960224), invocando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

Em parecer (id. 4611326), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença.

Antes de adentrar a análise do mérito, faz-se necessário realizar uma breve digressão dos fatos subjacentes à demanda.

Na petição inicial, narra o autor (menor de 3 anos de idade), que se hospedou com sua família no Resort Costa do Sauípe, na modalidade
all inclusive
oferecida pela ré, ora apelante, e que, na segunda noite, por volta das 21h10, ocorreu uma pane no elevador quando estava sendo transportado junto com seu pai e sua mãe grávida de 6 meses.

Sustenta que a conduta da ré, ora apelante, diante da situação foi totalmente inapropriada, visto que, em síntese: (i) o elevador já havia apresentado defeito em outros dias da semana segundo relatos de outros hóspedes, mas não fora tomada nenhuma providência; (ii) a empresa se recusou a chamar o corpo de bombeiros, tendo o irmão do menor, Raphael, tomado tal providência; (iii) houve excessiva demora na resolução da situação, pois o técnico responsável pela manutenção foi acionado somente após 1 (uma) hora em que a família já estava presa, e seu deslocamento demorou cerca de 2 (duas) horas. Ao todo, foram cerca de 2h30min (duas horas e trinta minutos) de espera da família dentro do elevador, relatando-se que o menor, ora apelado, precisou fazer suas necessidades fisiológicas em um copo.

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença, contra a qual se insurgiu a empresa ré.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de dano moral e a eventual necessidade de redução do
quantum
a título de indenização.

Da análise dos autos, resta incontroverso que o apelado ficou com sua família presa no elevador, fato este não negado pela apelante em sede de contestação, na qual alega apenas que o lapso temporal para a solução do não foi exacerbado, em decorrência da atuação cautelosa dos profissionais.

Apesar do esforço argumentativo da apelante, revela-se a existência de danos morais aptos a autorizar o pagamento de indenização. A tese lançada pelo apelante não é suficiente para infirmar a conclusão alcançada pelo d. Juízo de primeiro grau.

Isto porque, como constou na sentença, em se tratando de relação de consumo, não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade por parte do apelante, na mesma medida em que não logrou comprovar que o atendimento à família foi realizado com presteza e agilidade necessários, mormente devido ao tempo que o menor e sua família permaneceram retidos no elevador, cerca de 2h30min (duas horas e trinta minutos).

Ademais, a apelante não constituiu provas de que a manutenção do equipamento estava regular, razão pela qual, na linha adotada pelo d. juízo a quo, “a mera alegação da parte requerida de que prestou auxílio aos hóspedes que ficaram retidos no elevador e que ofereceu um jantar temático para toda a família, não é suficiente para comprovar que adotou todas as providências cabíveis para solucionar o problema.”

Por esse motivo, revela-se a conduta ilícita da apelante ensejadora do dever de indenizar e o nexo de causalidade, visto que inexistem elementos que afastem a sua responsabilidade (art. 14, § 3º, CDC).

Nesse sentido, em caso semelhante, o e. TJRJ:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PANE EM ELEVADOR DE HOTEL DURANTE ESTADA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA POR PARTE DOS RÉUS. DEMORA NA RESOLUÇÃO DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL DA SEGUNDA AUTORA EM HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO AFASTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que pretende a parte autora a condenação dos réus a exibição de mídias do dia do evento danoso, bem como indenização por danos materiais e morais, em razão de pane em elevador no hotel dos réus, que desencadeou necessidade de atendimento emergencial médico. 2. Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor, haja vista o vínculo de solidariedade entre eles, nos termos do art. 7º e 25 do CDC. 3.
O fato objeto da lide, correspondente à pane no funcionamento do elevador do hotel, é hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de um serviço que é cobrado do consumidor e proporciona lucro à empresa. 4. A prova documental trazida aos autos demonstra os fatos alinhados pelos autores, ensejando o dever de indenizar os danos causados, afastada qualquer excludente de responsabilidade, a teor do art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC.
5. Danos materiais que devem ser afastados, diante da ausência de efetiva comprovação, sendo descabida a sua presunção. 6. Dano moral configurado e moderadamente arbitrado, tendo em vista as circunstâncias do evento, levando em conta a ausência da prestação de assistência adequada pelos réus na data do evento danoso, bem como a necessidade de atendimento médico emergencial da segunda parte autora, em hospital, com inegável sofrimento físico e psicológico. 7. Sucumbência parcial caracterizada. 8. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0000665-55.2018.8.19.0042; Petrópolis; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 09/06/2022; Pág. 342)

No que se refere aos danos morais, na linha do que entende o STJ, “
Para que fique configurado o dever de indenização por danos morais, é necessário que o ato ilícito tenha violado direito de personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.713.267/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

No caso dos autos o tempo de espera até a retirada do grupo familiar foi excessivo, situação que ultrapassou o mero dissabor e causou desgaste.

Como se sabe, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que possa reparar o dano, sem causar enriquecimento ilícito da parte.

Em se tratando, pois, de danos extrapatrimoniais, assim entende esta C. Câmara: “
Tendo em vista a inconversibilidade do dano quando se tem apenas o elemento afetivo, extrapatrimonial, a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que

geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (TJES; AC 0000983-27.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJES 21/06/2022).

Diante de tais parâmetros, entendo que o valor da indenização fixado pelo douto juízo
a quo
em R$ 5.000 (cinco mil reais) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo e está afinado com a orientação da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-02-2015, DJe 19-02-2015).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios a serem pagos em favor do causídico do apelado, em atenção ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

(Sessão dia 09/05/23)